Tribunal: TJMT
Processo: 1022079-75.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-24
Data de publicação: 2021-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1022079-75.2020.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expropriação de Bens]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS - CPF: 445.849.701-49 (ADVOGADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), FORMULA CAR CENTER COMERCIO DE PECAS E MECANICA LTDA - ME - CNPJ: 08.928.307/0001-69 (AGRAVADO), MARCOS ANTONIO DE OLIVEIRA - CPF: 971.242.061-20 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO/CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM – PEDIDO DE PESQUISA VIA SISTEMAS RENAJUD E INFOJUD – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Admite-se a
pesquisa mediante os sistemas disponíveis ao Judiciário, meios colocados à disposição dos credores, para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados de modo a garantir
a efetiva prestação jurisdicional.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1022079-75.2020.8.11.0000

AGRAVANTE:

HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO

AGRAVADO:

FÓRMULA CAR CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E MECÂNICA LTDA (FÓRMULA CAR CENTER) e MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo/ativo interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S/A – BANCO MÚLTIPLO
, contra decisão proferida pelo MM. Juiz da 3a Vara Cível da Comarca de Cáceres-MT,
Dr. Ricardo Alexandre Riccielli Sobrinho
,

lançada nos autos do processo no. 0003649-21.2013.8.11.0006 – Cumprimento de Sentença, ajuizado em face de
FÓRMULA CAR CENTER COMÉRCIO DE PEÇAS E MECÂNICA LTDA (FÓRMULA CAR CENTER)
e
MARCOS ANTÔNIO DE OLIVEIRA
, que indeferiu a consulta via sistemas RENAJUD e INFOJUD em nome dos agravados, a fim de localizar bens passíveis de penhora.

Aduz o agravante que
“apresentou Cumprimento de Sentença face aos Agravados, visando recuperar a quantia de R$ 129.102,79 (cento e vinte e nove mil, cento e dois reais e setenta e nove centavos), atualizado até 16/08/2017”
(sic).

Ressalta que há três anos
“vem tentando expropriar bens em nome dos devedores, todas tentativas sem êxito, o que motivou o pedido de pesquisas via RENAJUD e INFOJUD”
(sic), entretanto, o d. magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de pesquisas.

Alega que o pleito foi indeferido sob a alegação de que não foram exauridos os meios para a localização de bens passíveis de penhora pertencentes aos Agravados.

Entende que
“a decisão merece ser revista, vez que para se utilizar das pesquisas pelos sistemas indicados acima não há necessidade de prévio esgotamento de diligências e deve ser feito pelo judiciário, a fim de empregar celeridade e efetividade à recuperação do crédito pretendido”
(sic).

A par disso, pugna pelo provimento do recurso para reformar a decisão proferida pelo Juízo
a quo
,
a fim de se determinar a realização de pesquisas eletrônicas (BACENJUD e INFOJUD) em nome dos agravados (Id. 63289464).

A antecipação da tutela recursal foi
deferida
por esta Relatora, em 28/10/2020, conforme Id. 64096472.

Contraminuta ofertada no Id. 73198475, pelo desprovimento do recurso.

Preparo recolhido, conforme certificado no Id. 63329985.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge a controvérsia do presente recurso à discussão acerca da possibilidade de pesquisa
via sistemas RENAJUD e INFOJUD em nome dos agravados.

Pois bem. Infere-se dos autos que o agravante ajuizou ação de execução/cumprimento de sentença face aos agravados, visando recuperar a quantia de R$ 129.102,79 (cento e vinte e nove mil, cento e dois reais e setenta e nove centavos), atualizado até 16/08/2017.

Após esgotadas todas as tentativas de localização de bens passíveis de penhora, o agravante requereu a consulta via sistemas RENAJUD e INFOJUD em nome dos agravados.

No entanto, o Juízo singular indeferiu seu pedido com relação a consulta pretendida, sob a alegação de que não foram exauridos os meios para a localização de bens passíveis de penhora, o que levou a interposição do presente recurso.

No caso vertente, vislumbra-se a probabilidade do direito perseguido pelo agravante, uma vez que preponderam os motivos e convergem à aceitação de que são verossímeis as alegações da parte autora, como também a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ou de difícil reparação, decorrente do não uso do direito desde logo,
como único meio capaz de minimizar o prejuízo que o banco vem suportando até o momento.

Na decisão recorrida, o Juiz
a quo
se manifestou nos seguintes termos:

“Indefiro, por ora, o pedido de id.
Num. 35765876 - Pág. 65. A requisição do sigilo fiscal somente é cabível quando esgotadas diligências para a pesquisa de bens. No caso, deverá primeiro o Credor diligenciar no registro imobiliário e setor de cadastro imobiliário do município para pesquisa de bens, o que faculto no prazo de 20 dias.
”
(sic)
(Id. 63289465)
.

Importa destacar que, conforme orientação jurisprudencial, para a utilização dos
sistemas RENAJUD, BACENJUD E INFOJUD
, não há nem mesmo a necessidade de se exigir do exequente ou do credor fiduciário, o exaurimento de todas as diligências extrajudiciais para efeito de localização de bens do devedor.

Como se constata dos autos, o agravante pretende localizar bens com o intuito de garantir o pagamento do que lhe é devido.

Dessa forma, entendo ser viável o acesso aos sistemas RENAJUD e INFOJUD, de modo a salvaguardar o direito tutelado pelo agravante na busca pela satisfação do crédito perquirido.

Sobre o tema, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou sobre o assunto, confira:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ. RECONSIDERAÇÃO. NOVO EXAME DO AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS.
AÇÃO DE EXECUÇÃO
. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO DISPOSITIVO LEGAL OBJETO DA ALEGADA DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. SÚMULA N. 284 DO STF.
BACEN-JUD. RENAJUD. INFOJUD. EXAURIMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE.
ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. AGRAVO NOS PRÓPRIOS AUTOS DESPROVIDO. 1. O conhecimento do recurso especial fundamentado na alínea "c" do permissivo constitucional exige a indicação dos dispositivos legais que supostamente foram objeto de interpretação divergente. Ausente tal requisito, incide a Súmula n. 284/STF.
2. A utilização dos Sistemas Bacen-Jud, Renajud e Infojud prescinde do exaurimento de diligências extrajudiciais por parte do exequente.
Precedentes. 3. Inadmissível o recurso especial quando o entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência do STJ (Súmula n. 83/STJ). 4. Agravo interno a que se dá provimento para reconsiderar a decisão da Presidência desta Corte e negar provimento ao agravo nos próprios autos.”
(AgInt no AREsp 1730314/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 30/11/2020)

A propósito, nesse sentido é o entendimento deste Sodalício,
litteris
:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PRETENSÃO DE LOCALIZAR BENS EM NOME DO DEVEDOR - PESQUISA PELO SISTEMA RENAJUD – POSSIBILIDADE – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. I - É cediço que a busca por bens penhoráveis em nome do devedor, por meio das ferramentas disponíveis ao poder judiciário, constitui recurso concebido para atribuir celeridade, a fim de resguardar o direito creditício do exequente. II – De acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, revela-se desnecessário, inclusive, o anterior esgotamento das tentativas extrajudiciais, por parte do exequente, a fim de que o magistrado a quo realize consulta junto aos sistemas disponíveis, sejam eles: BACENJUD, RENAJUD e INFOJUD.”
(N.U 1014366-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/03/2020, Publicado no DJE 16/03/2020)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS DO DEVEDOR – POSSIBILIDADE DA PESQUISA PELO INFOJUD, INCLUSIVE, ANTES MESMO DO ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS OUTRAS PELO EXEQUENTE – AGRAVO PROVIDO – DECISÃO REFORMADA. "O STJ posiciona-se no sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a satisfazer os créditos executados" (AgInt no REsp 1.619.080/RJ, DJe 19/4/2017).”
(N.U 1004936-73.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/09/2020, Publicado no DJE 16/09/2020)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo
HSBC BANK BRASIL S/A
, para reformar a decisão hostilizada, na forma da fundamentação supra.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2021